Tribunal: TJES
Processo: 5005721-62.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005721-62.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PRESERVAÇÃO DA FUNCIONALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. O segurado alega ter sofrido acidente de trabalho que resultou na amputação da falange distal do polegar direito, sustentando haver redução de sua capacidade laborativa para a função de marceneiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela consolidada (amputação da falange distal do 1º quirodáctilo direito) implica redução da capacidade laboral a ensejar a concessão do auxílio-acidente; (ii) verificar a possibilidade de condenação do segurado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em ações acidentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente pressupõe, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a consolidação das lesões decorrentes de acidente e a comprovação de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O laudo pericial é conclusivo no sentido de que, apesar da perda anatômica da ponta do polegar, a funcionalidade da mão e o movimento de pinça foram preservados, permitindo o exercício da profissão de marceneiro sem necessidade de maior esforço ou restrição laboral.

A tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual o nível do dano não interfere na concessão do benefício, pressupõe logicamente a existência de alguma redução na capacidade laborativa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e de elementos probatórios que vinculem a lesão ao labor reforça a inviabilidade da pretensão, não restando comprovado o nexo causal acidentário.

Por fim, nas ações de natureza acidentária, o segurado é isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tratando-se de matéria de ordem pública que permite a correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para afastar a condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento
:

A existência de lesão anatômica sem repercussão funcional incapacitante ou que não exija maior esforço para a atividade habitual não autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Nas ações de acidentes do trabalho, não há incidência de custas e honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 110; STJ, Tema 416; TJES, Apelação Cível n. 0032397-18.2017.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10.09.2025; TJES, Apelação Cível n. 5003919-74.2023.8.0.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de oficio, decotar a condenacao do apelante ao pagamento das custas processuais e honorarios advocaticios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE JESUS
contra a r. sentença (id. 15767390) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, na
ação de concessão de auxílio-acidente com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária
ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 15767391), o apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
“
ao contrário do que consta junto a r. Sentença, sim, o Apelante faz jus ao benefício do auxílio-acidente
”;
(ii)
há “
outros elementos probatórios, como laudos periciais, que podem ser suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho
”;
(iii)
“
a concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda
”.

Pois bem
.

Segundo se depreende dos autos, o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação visando à concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, ao argumento de que, em decorrência de acidente de trabalho, sofreu fratura exposta grave no polegar direito, resultando na amputação da falange distal.

Na exordial, pleiteou a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente, sustentando que a lesão reduziu sua capacidade laborativa para a função habitual de marceneiro .

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a prova pericial produzida em juízo foi conclusiva no sentido de que, embora exista a lesão anatômica, esta não acarretou redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual da parte autora.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se a sequela consolidada (amputação da falange distal do 1º quirodáctilo direito) implica redução da capacidade laboral a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, em sua espécie n. 94 (auxílio-acidente por acidente de trabalho) ou se a capacidade funcional permaneceu preservada, como entendeu o juízo de origem.

Para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a análise do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial (id. 15767384), confeccionado pelo Dr. Micael Pereira Cerqueira (CRM/ES 15.783), que, após exame clínico do autor, apresentou a seguinte conclusão:

Requerente com amputação traumática da falange distal do primeiro dedo da mão direita em 15/06/2023.
A
firma que foi acidente de trabalho, mas não há nenhum comprovante, como CAT ou até mesmo ficha de atendimento hospitalar relatando este fato.

A perda da falange distal apenas não prejudicada o movimento de pinça ou garra, não havendo perda funcional legalmente relevante. Portanto, não há elementos que justifiquem incapacidade para a atividade habitual no período requerido, visto que o período que gozou de benefício foi o suficiente para recuperação da capacidade de trabalho. Também não há elementos para firmar nexo com o trabalho durante o período que gozou de benefício. Não ficou constatado redução da capacidade de trabalho legalmente relevante.

A teor do que se depreende, não foram juntados aos autos documentos capazes de evidenciar que a amputação da falange distal do primeiro dedo da mão direita tenha decorrido de acidente de trabalho, havendo indicação, no laudo, de que o trauma teve como origem “
acidente de qualquer natureza
” (resposta ao quesito 2 do réu).

Conquanto não seja desconhecido possuir este c. Tribunal de Justiça entendimento de que “
a ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não constitui óbice ao reconhecimento judicial do acidente de trabalho quando o nexo causal está demonstrado por outros meios de prova, como o laudo pericial judicial, na forma do item dois da alínea c do inciso III do art. 21 da Lei 8.213/1991
” (TJES, Apelação Cível n. 0032397-18.2017.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 10.09.2025), verifica-se que,
in casu
, à míngua da juntada da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), não é possível extrair dos autos que o acidente tenha ocorrido no trabalho.

Isso porque o laudo de id. 15767007, juntado à inicial, aponta, tão somente, para ocorrência da lesão, sem que dele seja possível extrair o acidente de trabalho como causa das lesões, o que também é refletido pelo documento de id. 15767011.

Ademais, o laudo médico de id. 15767021, elaborado pelo INSS e juntado aos autos pelo autor/apelante, indica que a incapacidade temporária verificada que ensejou a concessão do auxílio-doença não decorreu de acidente de trabalho.

Disso decorre não haver elementos suficientes à conclusão de que o acidente narrado na inicial se consubstancia como acidente de trabalho.

E ainda que se pudesse considerar provada a existência do acidente de trabalho, depreende-se ter sido o perito, por intermédio do laudo médico, categórico ao afirmar que, apesar da perda anatômica da ponta do polegar, foi preservada, a funcionalidade da mão, especificamente o movimento de pinça, o que permite concluir que é possível o exercício, pelo segurado, de sua profissão de marceneiro sem a necessidade de dispêndio de maior esforço ou restrição que caracterize a hipótese do art. 86 da Lei nº 8.213/91
in litteris
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O expert reforçou, em resposta aos quesitos, que
o apelante possui
"
capacidade plena para a atividade habitual
" e que a sequela definitiva "
não gera limitações legalmente relevantes, ou seja, não reduz a capacidade de trabalho
" (id. 15767384).

Nessa linha de intelecção, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do perito (art. 479 do CPC), a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, à mingua de qualquer outro elemento de prova, constitui elemento relevante de convicção, de modo que a conclusão médica de que a preensão e a pinça estão preservadas afasta a alegada "
redução da capacidade
" para a concessão do auxílio-acidente.

Nesse sentido, vale conferir:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente, formulado em Ação Previdenciária ajuizada em face da autarquia previdenciária. 2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na conclusão de laudo médico pericial, que atestou a inexistência de sequela consolidada decorrente de acidente de trabalho que implicasse em redução da capacidade do segurado para a atividade que habitualmente exercia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente a comprovação da redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a demonstração de que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que impliquem efetiva e permanente redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 5. Em demandas previdenciárias, a prova pericial judicial assume especial relevância para a formação do convencimento do julgador, por ser produzida por profissional de confiança do juízo e de forma equidistante das partes. Suas conclusões somente podem ser afastadas por outros elementos probatórios robustos em sentido contrário.
6. No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao afastar a existência de qualquer incapacidade ou redução da capacidade laborativa, atestando a plena aptidão do segurado para o desempenho de suas atividades habituais. Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente quando a perícia médica judicial, não infirmada por outras provas constantes dos autos, conclui pela inexistência de sequela consolidada que implique redução permanente da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0016177-41.2018.8.08.0024, Rel. Des. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00161774120188080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível – DJe: 10/04/2025)

(TJES, Apelação Cível n. 5001171-85.2023.8.08.0038, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Alexandre Puppim, j. em 17.11.2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cleidiane Alves Valim contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A autora sofreu acidente de trabalho, resultando em fratura da escápula direita, e, após cessação do auxílio-doença acidentário, pleiteou o benefício de auxílio-acidente, alegando redução de capacidade laboral e necessidade de nova perícia para sanar supostas omissões do laudo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora apresenta redução permanente da capacidade laboral, que justifique a concessão do auxílio-acidente; e (ii) avaliar a necessidade de realização de nova perícia para esclarecimento de eventuais incongruências no laudo inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 86 da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é concedido apenas quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para a concessão do benefício, é necessário que as lesões consolidadas gerem uma sequela que acarrete redução efetiva e permanente da capacidade laboral. No caso, o laudo pericial concluiu que a autora não apresenta sinais de incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando apta para o trabalho que habitualmente exercia. Ausente a comprovação de redução da capacidade laboral, não se configura o requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.
Em relação à alegação de omissão no laudo pericial, o documento pericial responde de forma conclusiva a todas as questões formuladas, inexistindo justificativa para a realização de nova perícia. Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, uma nova perícia apenas se justifica se a matéria permanecer não esclarecida, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O
auxílio-acidente é indevido quando não há comprovação de redução da capacidade laboral do segurado decorrente das lesões consolidadas após acidente de trabalho.
A realização de nova perícia é desnecessária quando o laudo inicial responde conclusivamente às questões formuladas, inexistindo elementos que justifiquem sua desconsideração. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 473 e 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 28/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 01/06/2023.

(TJES, Apelação Cível n. 0016177-41.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 10.04.2025)

É certo, outrossim, não se desconhecer o entendimento do STJ (Tema 416) de que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, sendo devido
ainda que a lesão seja mínima
.
Contudo, para a aplicação desse entendimento, é pressuposto lógico que essa lesão mínima cause
alguma
redução na capacidade ou exija maior esforço, o que não foi constatado por intermédio da perícia realizada.

O quadro fático delineado nos autos – consolidação de lesão sem repercussão funcional incapacitante ou redutora para a atividade de marceneiro – não se amolda, portanto, à hipótese normativa do art. 86 da Lei de 8.213/1991, sendo manutenção da sentença de improcedência medida que se impõe.

Por derradeiro, verifica-se que o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da concessão da gratuidade de justiça.

Entretanto, nas ações deste jaez, não há incidência de custas e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 129, parágrafo único e no enunciado da Súmula n. 110 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser afastada, de ofício, a condenação ao pagamento das referidas verbas.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por AYLTON RAFAEL DO NASCIMENTO ROSA contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente seu pedido de concessão de auxílio-acidente (B94) em face do INSS. O apelante pleiteia o benefício alegando redução permanente de sua capacidade laboral após acidente de trabalho e contesta o laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor/apelante possui direito ao auxílio-acidente em razão de suposta redução de sua capacidade laboral; e (ii) examinar se a sentença deve ser modificada para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, bem como a comprovação de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 4. O laudo pericial, realizado por profissional de confiança do Juízo, conclui que as sequelas do acidente não resultaram em perda da capacidade funcional do membro afetado, inexistindo, portanto, redução da capacidade laboral do autor. 5. A perícia técnica deve prevalecer nas questões que envolvem análise especializada, especialmente quando suas conclusões são claras e consistentes, e não existem outras provas capazes de contradizê-la. 6. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 416, que permite a concessão de auxílio-acidente independentemente do grau de incapacidade, aplica-se apenas quando há comprovada redução da capacidade laboral, o que não se verifica no presente caso.
7. Em razão do caráter de ordem pública, deve-se afastar, de ofício, a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, conforme dispõe o parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91, que isenta as ações acidentárias de tais verbas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-acidente requer a comprovação de incapacidade parcial e permanente para o exercício do labor habitual do segurado, com nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho. 2. A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente, sendo inaplicável o Tema 416 do STJ em tais circunstâncias.
3. A condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em ações acidentárias deve ser afastada de ofício, em razão da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86 e art. 129, parágrafo único; CF/1988; CPC/2015; STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416). Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n.º 024151670825; TJES, Apelação Cível n.º 024170170088; TJES, AC 0010580-62.2016.8.08.0024; STJ, REsp 1847229/RS; STJ, AgInt no AREsp 1439527/SP.

(TJES, Apelaçaõ Cível n. 5003919-74.2023.8.0.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 12.12.2024)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE JESUS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Lado outro, de ofício, fica decotada da sentença a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)